Tribunal: TRF3
Processo: 5056694-83.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 10a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
305/1327)

5056694-83.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5056694-83.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO SAMUEL PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: BENEDITO GALVAO DOS SANTOS - SP117423-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO GALVAO DOS SANTOS - SP313289-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE ENTREGA DE GLP. EXPOSIÇÃO HABITUAL A INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. EPI INEFICAZ. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE PARCIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, mediante averbação e conversão dos períodos reconhecidos. A autarquia alegou nulidade da sentença por caráter condicional, insurgiu-se contra o reconhecimento da especialidade do período de 01/08/2006 a 19/07/2019, laborado como motorista na comercialização e entrega de gás liquefeito de petróleo (GLP), e requereu a reforma quanto aos consectários legais, honorários e demais questões acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que condiciona a concessão do benefício à verificação administrativa do preenchimento dos requisitos; (ii) estabelecer se o labor exercido de 01/08/2006 a 19/07/2019, com exposição habitual a GLP e risco de explosão, autoriza o reconhecimento da especialidade e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que condiciona a eficácia da decisão à futura análise administrativa viola o princípio da congruência e a exigência de certeza do provimento jurisdicional, sendo parcialmente nula.

A legislação previdenciária exige, a partir de 29/04/1995, comprovação da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, mediante formulário e laudo técnico ou PPP, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

O PPP regularmente emitido substitui o laudo técnico para fins de comprovação da atividade especial, e eventuais irregularidades formais não prejudicam o segurado, incumbindo ao INSS demonstrar eventual inconsistência.

A prova pericial judicial, produzida com participação das partes, constitui meio idôneo para aferição das condições de trabalho, inclusive por similaridade, quando necessário, conforme precedentes do STJ.

A periculosidade decorrente da exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis, como o GLP, não é passível de neutralização por EPI, sobretudo diante do risco de explosão, sendo possível o enquadramento da atividade como especial.

No período de 01/08/2006 a 19/07/2019, o autor exerceu a função de motorista responsável pela venda e entrega de gás GLP, com exposição habitual ao produto inflamável, conforme PPP e laudo pericial judicial, o que autoriza o reconhecimento da especialidade.

Somados os períodos especiais reconhecidos aos demais vínculos, o autor perfaz, na DER (12/03/2019), 38 anos, 4 meses e 8 dias de tempo de contribuição e 370 meses de carência, preenchendo os requisitos do art. 201, § 7o, I, da CF, na redação da EC no 20/1998.

Nos termos do Tema 1124/STJ, havendo documentação mínima apta na via administrativa e ausência de oportunidade para complementação pelo INSS, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados desde a DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É nula a sentença que condiciona a concessão do benefício previdenciário à futura verificação administrativa do preenchimento dos requisitos, por violação ao princípio da congruência.

A exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis, como o GLP, caracteriza atividade especial por periculosidade, sendo inaplicável a neutralização por EPI diante do risco de explosão.

Comprovado o preenchimento dos requisitos na DER, e configurado o interesse de agir, o benefício deve ser concedido com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I (redação da EC no 20/1998); Lei no 8.213/1991, arts. 25, 52, 53, 57, 58 e 124; CPC, art. 492, parágrafo único, e art. 1.013, § 3o, II; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 648.168, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, j. 09/11/2004; STJ, REsp no 1.370.229/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 25/02/2014; STJ, REsp no 1.397.415/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 20/11/2013; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124; STF, ARE 664.335 (Tema 555); TRF3, ApCiv no 5002685-47.2020.4.03.6183, 10a Turma, j. 15/06/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5056694-83.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BENEDITO GALVAO DOS SANTOS - SP117423-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO GALVAO DOS SANTOS - SP313289-N

APELADO: BENEDITO SAMUEL PEREIRA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Benedito Samuel Pereira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento e a conversão de períodos laborados sob condições especiais.

Na petição inicial (Id 259300496), o autor sustenta que exerceu atividades como atendente/auxiliar de enfermagem em hospital psiquiátrico, com exposição a agentes biológicos, e, posteriormente, como motorista no transporte e comercialização de gás liquefeito de petróleo (GLP), alegando submissão a agentes nocivos (ruído, calor e periculosidade). Requereu o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados na Fundação Espírita Américo Bairral e na empresa J.A.T.M., com a consequente concessão do benefício desde a DER em 12/03/2019.

Sobreveio sentença (Id259300574), que julgou procedente o pedido para reconhecer como especiais os períodos laborados pelo autor, determinando a respectiva averbação e conversão em tempo comum, bem como a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (12/03/2019), caso preenchidos os requisitos.

Irresignado, o INSS interpôs apelação (Id 259300578). Preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença por suposto caráter condicional, bem como postulou o reconhecimento da prescrição quinquenal e a submissão do feito ao reexame necessário.

No mérito, embora tenha anuído quanto ao reconhecimento da especialidade do período laborado na Fundação Espírita Américo Bairral, insurgiu-se contra o enquadramento do período de 01/08/2006 a 19/07/2019 (empresa J.A.T.M.), sustentando, em síntese: (i) ausência de previsão legal para enquadramento por periculosidade após o Decreto no 2.172/97; (ii) que o PPP indica níveis de ruído e calor inferiores aos limites de tolerância; (iii) que a especialidade foi reconhecida exclusivamente com base em laudo judicial; e (iv) subsidiariamente, que os efeitos financeiros devem ser fixados na data da juntada do laudo pericial, com aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Sustenta, ainda: vedação de conversão de tempo especial em comum para períodos após a EC 103/19; requer que seja a parte intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; necessidade da fixação dos índices de correção monetária conforme Tema 905/STJ, até 08/12/2021; a fixação dos juros moratórios nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela lei 11.960/09, até 08/12/2021; necessidade da incidência da taxa SELIC a partir 09/12/2021, em substituição às taxas de juros e correção monetária, nos termos determinados pelo art. 3.o da Emenda Constitucional 113/2021; necessidade da redução do percentual de honorários advocatícios para o patamar mínimo (cf. artigo 85, § 3o, inciso I do NCPC), com a limitação da verba honorária ao comando do Súmula 111- STJ; necessidade da declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (Id 259300582).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Não conheço do recurso autárquico quanto a vedação de conversão de tempo especial em comum para períodos após a EC 103/19; prescrição quinquenal e limitação da verba honorária ao comando do Súmula 111- STJ, uma vez que a r. sentença fora proferida nos exatos termos da irresignação.

No mais, tempestivo o recurso de apelação do INSS e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Inicialmente, acolho a preliminar de nulidade parcial da sentença arguida pelo INSS, uma vez que, após a apreciação de todas as questões apresentadas na inicial, o juízo a quo condicionou a concessão do benefício previdenciário à análise da autarquia quanto ao preenchimento dos requisitos, incorrendo em violação ao princípio da congruência, previsto no art. 492, § único, do CPC.

A respeito da sentença condicional, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu a seguinte decisão:

"RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 460. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CONDICIONAL. NULA.

O acórdão, ao condicionar a eficácia da decisão a evento futuro e incerto, viola o Diploma Processual Civil, tendo em vista que a legislação processual impõe que a sentença deve ser certa, a teor do artigo 460, parágrafo único do CPC.

Decisão condicional é nula.

Recurso conhecido e provido."

(STJ, 5a Turma, RESP no 648168, Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 09/11/2004, DJU 06/12/2004, p. 358).

Assim, decreto a nulidade parcial da sentença, restando prejudicada a apreciação do apelo interposto neste tocante.

Encontrando-se a presente causa em condições de imediato julgamento, visto que constam dos autos elementos de prova suficientes à formação do convencimento do magistrado, passo a analisar o mérito da demanda, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC.

Vamos ao caso concreto.

A controvérsia nos autos diz respeito ao reconhecimento da especialidade dos intervalos de 01/08/2006 a 19/07/2019, assim tidos em sentença, bem como ao preenchimento dos requisitos para o benefício vindicado, recaindo sobre as demais matérias coisa julgada (inclusive quanto à especialidade do labor dos intervalos de 23/07/1982 a 12/02/1987 e de 02/05/1987 a 30/06/1990.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60. Por sua vez, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213, de 24/07/1991, deve ser concedida ao segurado que, ao ter cumprido o período de carência, trabalhou sujeito a condições que prejudiquem a sua saúde ou integridade física, por um período de 15, 20 ou 25 anos, a depender da atividade exercida.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

Vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição aos segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

No tocante ao reconhecimento da especialidade do período, destaque-se que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Em resumo, desde 29/04/95, com o advento da Lei no 9.032/95, o mero enquadramento por categoria profissional deixou de ser possível, de sorte que a comprovação da efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde, de forma permanente, e não ocasional, deveria se dar por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, emitidos pelo empregador ou seu preposto, que se tornou obrigatória.

Posteriormente, a Medida Provisória no 1.523/96, convertida na Lei no 9.528/97, estabeleceu que a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos se realizaria por meio de formulário e laudo técnico sobre as condições ambientais, elaborado por profissional apto. A Lei no 9.528/97 criou o denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, ao acrescentar o §4o ao mesmo art. 58, que previu que "a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento".

Importante ressaltar que o PPP, instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Impende frisar que eventuais falhas ou equívocos em seu preenchimento não o tornam, de plano, absolutamente imprestável como prova ou sejam suficientes para descaracterizar o reconhecimento da atividade especial. Isso porque, não seria razoável prejudicar o segurado por eventual irregularidade de tal formulário, já que não é o responsável por sua elaboração, senão que a própria empresa empregadora, sem contar que a responsabilidade pela fiscalização cabe ao INSS, conforme § 3o do art. 58 da Lei no 8.213/91.

Se do PPP/formulário/laudo consta a identificação do subscritor, pelo seu nome completo e NIT, e cujas informações foram atestadas por profissional devidamente habilitado, tais elementos são suficientes para presumir a legitimidade do emissor do documento, bem como das conclusões por ele atestadas, cuja prova contrária recai sobre o réu. Mera irregularidade formal não prejudica a comprovação das condições especiais da atividade. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5007878-83.2020.4.03.6105. Relator(a): Desembargador Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 09/11/2022. Intimação via sistema DATA: 16/11/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5006527-88.2019.4.03.6112. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 20/07/2022. DJEN DATA: 26/07/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001062-27.2017.4.03.6126. Relator(a): Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 30/04/2020. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1 DATA 05/05/2020; Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1785112 / SP 0036459-35.2012.4.03.9999. Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI. Órgão Julgador: OITAVA TURMA. Data do Julgamento; 06/05/2019. Data da Publicação/Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/05/2019).

Em caso de vícios importantes no PPP, ou impossibilidade de sua obtenção, não há que se falar em nulidade/desconsideração da prova pericial produzida em juízo e com participação de ambas as partes, ou competência da Justiça do Trabalho para tanto, visto que cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a necessidade e para a formação do seu convencimento, não tendo o mesmo que estar atrelado à determinada prova específica, mostrando-se válida à formação da convicção do magistrado a quo.

Até mesmo porque, a prova pericial é meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

A Segunda Turma do STJ, inclusive, já se manifestou reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar até mesmo de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

O entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.

(...)

2. A tese central do recurso especial gira em torno do cabimento da produção de prova técnica por similaridade, nos termos do art. 429 do CPC e do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991.

3. A prova pericial é o meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços.

5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado é medida que se impõe.

6. A perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para os fins da jurisdição.

7. O processo no Estado contemporâneo tem de ser estruturado não apenas consoante as necessidades do direito material, mas também dando ao juiz e à parte a oportunidade de se ajustarem às particularidades do caso concreto.

8. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.

(REsp no 1.370.229-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, v.u., j. 25/02/14, DJe 11/03/14)

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA INDIRETA EM EMPRESA SIMILAR. LOCAL DE TRABALHO ORIGINÁRIO INEXISTENTE. POSSIBILIDADE.

1. “Mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica”. (REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013). 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp no 1.422.399-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, v.u., j. 18/03/14, DJe 27/03/14)

Da mesma forma, tem se decidido no âmbito desta Corte (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000326-42.2017.4.03.6115. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 04/10/2022. DJEN DATA: 07/10/2022; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5031363-26.2022.4.03.0000. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 15/06/2023. DJEN DATA: 20/06/2023).

No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), há que se observar o que restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.090, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 2082072/RS e outros), no qual se firmou a seguinte tese (ainda não transitada em julgado):

Tese Firmada

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

É preciso destacar, nessa seara, o julgamento do ARE 664335, no qual o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Sendo assim, para que o EPI seja considerado eficaz é necessário que ele seja capaz de neutralizar a nocividade.

Ressalto que, para períodos anteriores a de 3 de dezembro de 1998, quando entrou em vigor a Lei 9.732, sequer havia no âmbito do direito previdenciário o uso eficaz do EPI como fator de descaracterização da atividade especial. A exigência de informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância só passou a existir com o advento da Medida Provisória 1.729, convertida na Lei no 9.732 /98, alterando a redação do § 2o do art. 58 da Lei no 8.213 /1991, conclusão extraída, inclusive, do §6o do art. 238 da IN no 45 do INSS (TNU – PEDILEF n.o 0501309-27.2015.4.05.8300/PE).

Relativamente aos períodos posteriores, há de se verificar, in casu, conforme definido no Tema 1.090 do STJ “se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor” (grifei).

Desse modo, ainda que haja anotação da utilização de equipamento de proteção individual – EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, admite-se a contagem especial dos períodos requeridos, diante da particularidade do caso, se restou dúvida sobre a sua real eficácia, impondo-se decisão favorável ao autor.

Quanto aos agentes, em se tratando de exposição a “ruído”, o EPI sempre será considerado insuficiente, nos termos da tese firmada junto ao Tema 555 do STF:

I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (grifei)

Por sua vez, no caso de exposição a agentes químicos, a aferição da especialidade da atividade laborativa exige que se considere, além da habitualidade e permanência da exposição, a natureza e classificação do agente nocivo envolvido. Para tanto, adota-se como parâmetro técnico a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH, elaborada pela Fundacentro com base nas diretrizes da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer – IARC, que classifica os agentes cancerígenos em quatro grupos:

Grupo 1 – Cancerígeno para humanos (evidência suficiente);

Grupo 2A – Provavelmente cancerígeno (evidência limitada em humanos e suficiente em animais);

Grupo 2B – Possivelmente cancerígeno (evidência limitada ou menos robusta);

Grupo 3 – Inclassificável quanto à carcinogenicidade.

A classificação de um agente no Grupo 1 da LINACH representa conclusão científica robusta quanto à sua efetiva carcinogenicidade em humanos, o que justifica, para fins previdenciários, o reconhecimento da presunção de nocividade da exposição habitual, mesmo que haja indicação de EPI eficaz, dada a elevada toxicidade, o potencial cumulativo e a natureza persistente da exposição.

Até 30/06/2020, antes da entrada em vigor do Decreto no 10.410/2020, a regulamentação previdenciária (art. 68 do Decreto no 3.048/1999, na redação anterior) não previa regra normativa expressa sobre a eficácia do EPI como fator de neutralização da nocividade, o que permitia, na prática administrativa e judicial, reconhecer a especialidade da atividade sempre que houvesse exposição habitual a agentes listados nos Grupos 1, 2A ou 2B da LINACH, independentemente da proteção registrada.

O marco temporal de 01/07/2020, por sua vez, corresponde à entrada em vigor do Decreto no 10.410/2020, que alterou substancialmente o artigo 68 do Regulamento da Previdência Social, introduzindo o § 4o, com a seguinte redação:

“Art. 68, § 4o. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.”

Nesse contexto, os agentes classificados nos Grupos 2A e 2B da LINACH passaram a depender de verificação técnica concreta quanto à eficácia da proteção individual, não sendo mais presumida sua nocividade a partir de 01/07/2020. Em contraposição, os agentes do Grupo 1 mantêm a presunção de nocividade, mesmo após o novo decreto, justamente por se tratar de substâncias cuja periculosidade à saúde humana já se encontra cientificamente comprovada e reconhecida em nível normativo nacional (LINACH).

Dessa forma, firmam-se os seguintes critérios objetivos para análise da especialidade de atividades com exposição a agentes químicos cancerígenos:

Até 30/06/2020, considera-se presumida a nocividade da exposição a agentes listados nos Grupos 1, 2A e 2B da LINACH, ainda que haja menção à eficácia do EPI, dispensando-se, nesses casos, prova da ineficácia da proteção;

A partir de 01/07/2020, somente os agentes do Grupo 1 da LINACH permanecem sujeitos à presunção de nocividade, sendo suficiente, para o reconhecimento do tempo especial, a comprovação da exposição habitual e permanente;

Para os agentes constantes dos Grupos 2A e 2B, a partir da mesma data, é necessária a análise do PPP e dos documentos técnicos, no sentido de verificar quais EPIs foram fornecidos, e se há correlação direta entre a proteção registrada e o agente descrito. Ausente essa correspondência técnica, afasta-se a presunção de eficácia da proteção, e é possível o reconhecimento da especialidade;

Por fim, agentes que não constem de nenhum dos grupos da LINACH, ou que sejam considerados inclassificáveis (grupo 3), não ensejam o reconhecimento da atividade especial a partir de 03/12/1998 (data da publicação da medida provisória 1.729 que, convertida na Lei no 9.732/98, passou a exigir a informação sobre o equipamento no laudo técnico de condições ambientais do trabalho), caso conste do PPP a indicação de EPI eficaz, salvo prova técnica específica da ineficácia da proteção.

Cumpre destacar que, em relação aos agentes biológicos, o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, visto que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11; TRF3, AC 0000727-58.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; TRF3, AC 0046087-43.2015.4.03.9999, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; e TRF3, AC 5002920-62.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

Para mais, no caso do agente eletricidade, especificamente, não há comprovação de que qualquer equipamento que seja utilizado (capacetes, luvas e roupas especiais) possa evitar completamente os danos à saúde humana que um acidente com eletricidade de alta tensão possa causar. Em se tratando de agente perigoso, o uso de EPI não impede o enquadramento, tendo em vista a impossibilidade de total neutralização, conforme precedentes desta 8a Turma (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000571-81.2021.4.03.6125. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 23/07/2024. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 26/07/2024; AC 5010539-06.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal David Diniz, e-DJF3 Judicial 1 de 05/05/2020; AC 0002493-49.2015.4.03.6128, Des. Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 de 23/04/2018).

Nessa seara, cumpre frisar, ainda, que a periculosidade decorrente da exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis não é passível de neutralização por nenhum equipamento de proteção, sobretudo em razão do risco de explosão. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5002685-47.2020.4.03.6183. Relator(a): Desembargadora Federal SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 15/06/2022. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 20/06/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5172451-62.2021.4.03.9999. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 03/02/2022. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 09/02/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001025-17.2019.4.03.6130. Relator(a): Desembargador Federal TORU YAMAMOTO. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 03/06/2025. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 05/06/2025).

São essas, portanto, nos termos da tese firmada pelo Tema 1090/STJ, também situações excepcionais em que, no mínimo, a dúvida deve favorecer o segurado.

Ainda, quando o PPP registra a existência de EPI eficaz, mas não consta o número do Certificado de Aprovação (CA) correspondente, a ausência do CA impede a presunção de eficácia do equipamento, pois não permite a verificação de sua adequação e regularidade para neutralizar o agente nocivo.

Nesse cenário, não se aplica o Tema 1090 do STJ, que atribui ao segurado o ônus de comprovar a ineficácia do EPI, pois a própria documentação do empregador (PPP) falha em demonstrar a regularidade do equipamento. Persiste, portanto, a dúvida quanto à real proteção oferecida, que deve ser interpretada em favor do segurado.

Por fim, no que diz respeito aos demais agentes nocivos, é imprescindível a análise individualizada de cada caso concreto, de modo a verificar se há elementos suficientes para descaracterizar a eficácia do EPI declarado no PPP.

Ainda, a habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõem que a exposição ao agente nocivo seja contínua e ininterrupta durante toda a jornada de trabalho (REsp 1.578.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, DJe 25.09.2019). Reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais, a extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou, ao menos, igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica. É esse também o teor da Súmula 68 da TNU:

O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Importante destacar, nessa seara, a tese firmada pela TNU no Tema 208:

1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração.

Neste sentido: “Cabe acentuar que os agentes biológicos – tais como bactérias, fungos e vírus – ou químicos – como, v.g., hidrocarbonetos derivados do contato com óleos, graxas minerais e produtos inflamáveis – estão listados entre aqueles de aferição pelo critério de avaliação qualitativa, cuja constatação de insalubridade decorre da inspeção realizada no local de trabalho e, portanto, é presumida pelo contato durante a produção do bem ou da prestação do serviço. É o que se lê do art. 151, § 1o, I, da Norma Regulamentar n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-15/MTE)”. (STJ, Decisão no Ag. Em REsp no 1.372.565 – SP (2018/0253379-6), Relator Ministro Gurgel Faria, - DJe: 01/10/2019). (grifei)

Além disso, é garantido ao segurado que exerce suas atividades em condições especiais o cômputo do período em gozo de auxílio-doença como tempo de serviço especial, nos termos da Tese firmada no Tema 998 do STJ:

O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Nessa linha, em breve resumo, tem-se o seguinte:

a) até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova;

b) a partir de 29/04/1995, é defeso reconhecer o tempo especial em razão de ocupação profissional, sendo necessário comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, habitual e permanentemente, por meio de formulário-padrão fornecido pela empresa;

c) a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais.

Por fim, saliente-se que os extratos dos sistemas previdenciários como CNIS e SAT, nos quais consolidadas as informações previdenciárias dos segurados, tratam de documentos que consubstanciam dados que são acessíveis ao magistrado e servidores, sendo admissível a sua juntada até mesmo de ofício, para fins de corretamente permitir a aferição do pedido inicial em demandas previdenciárias.

Passa-se ao exame da situação concreta exposta na lide.

Com essas bases estabelecidas, para comprovação da especialidade do labor do quanto alegado, consta dos autos:

-Período de 01/08/2006 a 19/07/2019:

CTPS Id 259300501 - Pág. 3 denota que no intervalo supra o autor laborou como motorista para a empresa José Américo.

PPP de Id 259300506 - Pág. 1, datado de 10/03/2019 colacionado desde a esfera administrativa, denota, na descrição das atividades que cabia ao autor, de modo indissociável da prestação do serviço “realizar a venda e entrega de gás nos bairros da cidade (...)”.

Laudo pericial judicial, Id 259300559, realizado de modo direto e produzido com a participação de ambas as partes processuais, denota que em todo o período supra o autor esteve exposto ao gás GLP e risco de explosão, confirmando o PPP já apresentado na seara administrativa.

Assim, o período deve ser reconhecido como especial.

Nesse sentido, a r. sentença deve ser mantida, reconhecendo a especialidade do labor no intervalo de 01/08/2006 a 19/07/2019.

Reconhecida a especialidade do labor supra, em sendo somados os períodos já reconhecidos, o autor, em 12/03/2019 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 38 anos, 4 meses e 8 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 370 meses, para o mínimo de 180 meses:

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

01/06/1977

30/06/1978

ALCICI

Comum

Sem

1

1

0

1,0

1

1

0

13

2

01/01/1981

10/04/1981

HIDROELETRICA ITAPIRA LTDA

Comum

Sem

0

3

10

1,0

0

3

10

4

3

01/05/1981

28/02/1982

COMERCIAL FRASSETTO LTDA

Comum

Sem

0

10

0

1,0

0

10

0

10

4

23/03/1982

17/06/1982

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

Comum

Sem

0

2

25

1,0

0

2

25

4

5

23/07/1982

12/02/1987

FUNDACAO ESPIRITA AMERICO BAIRRAL

Especial 25

Sem

4

6

20

1,4

6

4

16

56

6

02/05/1987

30/06/1990

FUNDACAO ESPIRITA AMERICO BAIRRAL

Especial 25

Sem

3

1

29

1,4

4

5

4

38

7

15/08/1990

16/01/1991

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

Comum

Sem

0

5

2

1,0

0

5

2

6

8

16/03/1991

07/05/1991

CLINICA DE REPOUSO DE ITAPIRA LTDA

Comum

Sem

0

1

22

1,0

0

1

22

3

9

10/05/1991

01/02/1995

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

Comum

Sem

3

8

22

1,0

3

8

22

45

10

03/04/2000

31/08/2000

CAFES AMAJO E TONINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Empregado ou Agente Público

Comum

Sem

0

4

28

1,0

0

4

28

5

11

01/02/2003

12/01/2004

MONEZI

Comum

Sem

0

11

12

1,0

0

11

12

12

12

14/01/2004

02/11/2005

CLEUZA GOMES DA PAIXAO

Comum

Sem

1

9

19

1,0

1

9

19

22

13

01/08/2006

12/03/2019

JOSE AMERICO TEIXEIRA

Especial 25

Sem

12

7

12

1,4

17

7

28

152

42 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral (CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20)

Apurado até 12/03/2019

Tempo comum : 38 anos, 4 meses e 8 dias

Carência : 370

Exigido

Tempo comum : 35 anos

Carência : 180

Coeficiente: 100%

Pontos: 94,9

Aplicar fator: Sim

Fator: 0,7825

Os consectários legais deverão ser calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão vigente ao tempo da liquidação do julgado, observando-se, inclusive, as alterações promovidas pela EC no 136/25 a partir de sua vigência.

O STJ no Acórdão Publicado junto ao Tema 1124 estabeleceu que:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação. (grifei)

Nesse sentido, em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124, no caso concreto, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deverá contar da DER, uma vez que já havia documentação acerca do transporte de inflamáveis e o INSS deixou de oportunizar a complementação da prova.

Vencido o INSS, apenas a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, e, em consonância com o entendimento dominante esposado pelas Turmas componentes da 3a Seção deste E. Tribunal - no sentido de que, nos casos em que o benefício previdenciário não é concedido em sentença, mas apenas em sede recursal, a base de cálculo da verba honorária compreende as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor das parcelas vencidas até a data do presente julgado (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/8/2021; REsp n. 1.831.207/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2/11/2019; AgRg nos EDcl no AREsp n. 155.028/SP, Re. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/10/2012; AgRg no REsp n. 1.557.782/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 18/12/2015; TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010007-72.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 04/10/2022).

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993), respeitados os dispositivos acerca da gratuidade de justiça.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993), ainda que tal se opere em sede de execução, não necessitando de declaração judicial, observado o que restou consignado no Tema 1018 do STJ e o direito de opção ao melhor benefício.

Quanto à alegação de necessidade de a parte autora ser intimada para apresentar autodeclaração, não assiste razão ao INSS. Com efeito, trata-se de procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo, na qual se dispensa a determinação judicial.

Frise-se, alfim, que os demais argumentos aventados pelas partes e que, porventura, não tenham sido abordados de forma expressa, deixaram de ser objeto de apreciação por não influenciar diretamente na resolução da demanda, a teor do quanto disposto no Enunciado no 10 da ENFAM (“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”).

Ante o exposto, não conheço de parte do recurso do INSS; na parte conhecida, acolho a preliminar de nulidade parcial da sentença arguida, tendo em vista seu caráter condicional, de modo que resta prejudicado o apelo interposto, nesta seara; mantenho a especialidade do labor reconhecida em sentença quanto ao intervalo de 01/08/2006 a 19/07/2019 e, proferindo novo julgamento, julgo procedente o pedido autoral, para, nos termos da fundamentação, determinar que o INSS conceda aposentadoria integral por tempo de contribuição em favor do autor com seu respectivo pagamento, desde a DER (12/03/2019), nos termos acima delineados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE ENTREGA DE GLP. EXPOSIÇÃO HABITUAL A INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. EPI INEFICAZ. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE PARCIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, mediante averbação e conversão dos períodos reconhecidos. A autarquia alegou nulidade da sentença por caráter condicional, insurgiu-se contra o reconhecimento da especialidade do período de 01/08/2006 a 19/07/2019, laborado como motorista na comercialização e entrega de gás liquefeito de petróleo (GLP), e requereu a reforma quanto aos consectários legais, honorários e demais questões acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que condiciona a concessão do benefício à verificação administrativa do preenchimento dos requisitos; (ii) estabelecer se o labor exercido de 01/08/2006 a 19/07/2019, com exposição habitual a GLP e risco de explosão, autoriza o reconhecimento da especialidade e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que condiciona a eficácia da decisão à futura análise administrativa viola o princípio da congruência e a exigência de certeza do provimento jurisdicional, sendo parcialmente nula.

A legislação previdenciária exige, a partir de 29/04/1995, comprovação da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, mediante formulário e laudo técnico ou PPP, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

O PPP regularmente emitido substitui o laudo técnico para fins de comprovação da atividade especial, e eventuais irregularidades formais não prejudicam o segurado, incumbindo ao INSS demonstrar eventual inconsistência.

A prova pericial judicial, produzida com participação das partes, constitui meio idôneo para aferição das condições de trabalho, inclusive por similaridade, quando necessário, conforme precedentes do STJ.

A periculosidade decorrente da exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis, como o GLP, não é passível de neutralização por EPI, sobretudo diante do risco de explosão, sendo possível o enquadramento da atividade como especial.

No período de 01/08/2006 a 19/07/2019, o autor exerceu a função de motorista responsável pela venda e entrega de gás GLP, com exposição habitual ao produto inflamável, conforme PPP e laudo pericial judicial, o que autoriza o reconhecimento da especialidade.

Somados os períodos especiais reconhecidos aos demais vínculos, o autor perfaz, na DER (12/03/2019), 38 anos, 4 meses e 8 dias de tempo de contribuição e 370 meses de carência, preenchendo os requisitos do art. 201, § 7o, I, da CF, na redação da EC no 20/1998.

Nos termos do Tema 1124/STJ, havendo documentação mínima apta na via administrativa e ausência de oportunidade para complementação pelo INSS, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados desde a DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É nula a sentença que condiciona a concessão do benefício previdenciário à futura verificação administrativa do preenchimento dos requisitos, por violação ao princípio da congruência.

A exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis, como o GLP, caracteriza atividade especial por periculosidade, sendo inaplicável a neutralização por EPI diante do risco de explosão.

Comprovado o preenchimento dos requisitos na DER, e configurado o interesse de agir, o benefício deve ser concedido com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I (redação da EC no 20/1998); Lei no 8.213/1991, arts. 25, 52, 53, 57, 58 e 124; CPC, art. 492, parágrafo único, e art. 1.013, § 3o, II; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 648.168, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, j. 09/11/2004; STJ, REsp no 1.370.229/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 25/02/2014; STJ, REsp no 1.397.415/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 20/11/2013; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124; STF, ARE 664.335 (Tema 555); TRF3, ApCiv no 5002685-47.2020.4.03.6183, 10a Turma, j. 15/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, não conheceu de parte do recurso do INSS e, na parte conhecida, acolheu a preliminar de nulidade parcial da sentença, ficando prejudicado o apelo interposto, nesta seara; manteve a especialidade do labor reconhecida em sentença quanto ao intervalo de 01/08/2006 a 19/07/2019 e, proferindo novo julgamento, julgou procedente o pedido autoral, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão